Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-60.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003173-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARMANDO PEREIRA DA COSTA - CPF: 321.607.471-49 (APELANTE), JAQUELINE ALVES DA COSTA - CPF: 038.206.081-41 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), RENAN ALVES DA COSTA - CPF: 026.749.251-08 (APELADO), ODAIR SEBASTIAO DE MIRANDA - CPF: 393.660.061-91 (ASSISTENTE), MERCE ALVES RODRIGUES - CPF: 208.191.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO NUNES DE LIMA - CPF: 361.828.421-72 (ASSISTENTE), CRISTIANI REZENDE - CPF: 538.008.341-20 (ASSISTENTE), KAROLINE ROCHA DOS SANTOS NICOLETTI - CPF: 038.206.091-13 (ASSISTENTE), ODETE PINHEIRO DA SILVA HOLANDA - CPF: 495.857.971-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– LAPSO
TEMPORAL – DURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PRETENDIDA PARTILHA DE BE
M
IMÓVEL
–
IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS
-
RECONHECIEMNTO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – IMPOSSIBILIDA
D
E – SEPARADOS HÁ ANOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Delineada a duração temporal do vínculo conjugal, há que se analisar os efeitos do regime de comunhão, bem como a possibilidade de meação dos bens adquiridos na constância da união, consoante os artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, os quais levam à conclusão imediata de que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros estabelecendo o regime de comunhão de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos na constância da união estável.

Se no decorrer de todo o processado foi comprovado,
através do conjunto fático probatório existente nos autos, que a união estável teve início no ano de
1989
e término em 2015, não há como acolher a irresignação da apelante.

Não tendo a parte apelante logrado êxito em demonstrar a existência de patrimônio comum a ser partilhado durante esse período, há que ser mantida a sentença de improcedência.

Se a época do falecimento da ex-companheira
, esta
já se encontrava separava há mais de 06 (seis) anos do apelante, não há que se falar em direito real de habitação, pois tal direito tem como objetivo garantir o direito constitucional à moradia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente em relação ao imóvel destinado à residência da família, o que não corresponde a hipótese dos
autos.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARMANDO PEREIRA DA COSTA
contra a sentença proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens

e
ajuizada em face de
JAQUELINE ALVES DA COSTA e RENAN ALVES DA COSTA
,
a qual

julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
apenas
para
reconhecer e declarar dissolvida a união estável havida entre
ARMANDO PEREIRA DA COSTA e MERCE ALVES RODRIGUES
durante meados de 1989 e final de 2015. Restando improcedentes os pedidos de partilha, direito real de habitação e posse do imóvel localizado na Rua Jordana (Cohab Primavera), nº 25, quadra 38, Bairro Primavera em Várzea Grande, matrícula
n
º 58.139. Ainda, condenou o autor ao pagamento de 80% das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando os outros 20% a cargo
dos requeridos (ID 228476821).

Em suas razões recursais (ID
228476828
),
o
apelante alega
que ao contrário do entendeu o magistrado singular
,
a união estável mantida com
MERCE ALVES RODRIGUES,
teve início junho de 1986 e término em março de 2021
, quando do falecimento da companheira
, tendo a relação durado por aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos
.

Aduz que durante todo o período de vida em comum mantiveram uma relação pública, duradoura e com a finalidade de constituir família,
constituindo assim uma ent
idade
familiar, nos termos do que dispõe o artigo 3º do artigo 226 da CF/88, advindo dessa união o nascimento de dois filhos, ora apelados.

Relata que o casal se conheceu
e iniciou o vínculo afetivo
em meados de 1985/1986 na empresa
Caravelo
Móveis, atualmente denominada de Show do Lar, localizada na Comarca de Várzea Grande/MT
, tendo decidido morar junto logo em seguida devido ao forte vínculo existente entre eles, oportunidade em que adquiriram o imóvel objeto de partilha nos presentes autos.

Esclarece que nos anos de 1.986, 1.987 e 1.988 residiram em uma fazenda para aguardar a autorização de mudança para o imóvel adquirido, o que ocorreu apenas em janeiro de 1.989, tendo a autorização de mudança sido expedida apenas em nome da companheira por incompreensão e desinformação das partes
à
época.

Afirma que desde o dia em que se conheceram até a data de falecimento da companheira
,
o casal nunca se separou, tendo a família residido em Ribeirão Preto/SP
,
onde o apelante sofreu um acidente e perdeu os dedos da mão.

Pontua ser pessoa idosa que não se compatibiliza com aparelho celular, tablet e afins, não possuindo fotos digitais ou outros meios virtuais de comprovar a convivência além dos documentos já carreados aos autos.

Menciona ainda que a filha
JAQUELINE ALVES DA COSTA
sonegou a existência do companheiro supérstite em ação de inventário autuada sob o nº 1013824-88.2021.8.11.0002 em trâmite perante a 2ª Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT.

Refere que
diante d
comprovada união estável entre o apelante e
MERCE ALVES RODRIGUES

faz jus à partilha do bem imóvel
localizado na Rua Jordana (Cohab Primavera), nº 25, quadra 38, Bairro Primavera em Várzea Grande, matrícula
n
º 58.139
, bem como ao direito de habitação e posse do referido bem.

Ao final, pontua que deixando o falecido apenas bens particulares, na forma do inciso I do artigo 1.829 do Código Civil, caberá ao companheiro sobrevivente concorrer quanto a estes bens.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecido o lapso temporal de duração da união estável de junho de 1986 até março de 2021, bem como o direito do apelante à partilha, a posse do imóvel e o exercício do direito real de habitação.

Nas c
ontrarrazões
os apelados alegam, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (ID
228476839
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
,
manifestou pela inexistência de interesse a justificar a intervenção ministerial
(ID
235721160
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ARMANDO PEREIRA DA COSTA

ajuizou a presente
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens

em face de
ERNANDES DE SOUZA PINTO,
aduzindo, em síntese, terem convivido como se casados fossem durante
35 (trinta e cinco)
anos,
com início em junho de 1986 e término em março de 2021 em razão do falecimento da companheira, advindo dessa união o nascimento de 02 (dois) filhos,
tendo durante esse período adquirido
o bem imóvel localizado na Rua Jordana (Cohab Primavera), nº 25, quadra 38, Bairro Primavera em Várzea Grande/MT, matrícula nº 58139
(ID
228475739
).

Após a instrução do feito, com apresentação de contestação e oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem
.

LAPSO TEMPORAL DA UNIÃO ESTÁVEL

Analisando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão
ao
apelante.

Isso porque, embora a apelante alegue em suas razões recursais que o início da união estável se deu
em junho de 1986 com término em março de 2021
, o conjunto
fático
probatório existente nos autos não deixa dúvida de que o início da união estável se deu
no ano de 1989 com término em 2015
, conforme
depoimento das testemunhas arroladas pelas partes
e documentos juntados aos autos
(
ID
228477168; 228477169; 228477170; 228477171; 228477172; 22847773; 228477174; 228477181; 228476802; 228476804; 228476806;
228476807
; 228476780
e
; 228476779
)
.

As fotografias
que instruíram a inicial
no ID 228476661 também não dão conta de comprovar a existência da união estável pelo período alegado,
vejamos:

Além disso, consta da autorização de mudança expedida pela Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso que a falecida
MERCÊ ALVES RODRIGUES
adquiriu o imóvel em 23/01/
1989 (ID 228476779), data em que
inexiste provas capazes de demonstrar a existência da união estável.

O mesmo
ocorre
com relação
à
data de término da vida em comum já que o título definitivo do imóvel, expedido em
1º/07/2018 registra ser a
de cujus
solteira.

Portanto, apesar das alegações d
o
apelante, o conjunto fático probatório comprova de forma inequívoca que a comunhão de vida se deu no ano de
1989
, após o nascimento do
primeir
o filho comum
, pois ausente prova de sua existência em momento anterior
.

Nesse sentido
, mantenho a sentença inalterada neste ponto.

2. PARTILHA

Delineada a duração temporal do vínculo conjugal, há que se analisar os efeitos do regime de comunhão, bem como a possibilidade de meação.

Deveras, a interpretação dos artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, leva à conclusão imediata de que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros estabelecendo o regime de comunhão de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os adquiridos na constância da união estável.

Isso porque, o regime de bens da união estável é o da comunhão parcial de bens, conforme determina o art. 1.725, do Código Civil.

“
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, é certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do Código Civil.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste
ao
apelante.

C
onforme consta da sentença recorrida,
o bem imóvel que o apelante pretende ver partilhado foi adquirido pela falecida
MERCÊ
ALVES RODRIGUES
em 23/01/1989, como comprova a autorização de mudança expedida pela Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, juntada aos autos no ID 228476779.

Assim, conclui-se que a aquisição do bem imóvel
localizado na Rua Jordana (Cohab Primavera), nº 25, quadra 38, Bairro Primavera em Várzea Grande/MT, matrícula nº 58139 se deu em data anterior
à
existência da união estável
,
o que impossibilita a pretendida partilha.

Logo, não tendo a parte apelante logrado êxito em demonstrar a existência de patrimônio comum a ser partilhado durante esse período, há que ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto
, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

3. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO

Da mesma forma não há como prosperar o pedido de reconhecimento do direito de habitação.

Isso porque, comprovado nos autos por meio do acervo fático probatório que as partes já estavam separadas desde o ano de 2015, estando o apelante residindo em
outro endereço
como faz prova o comprovante de endereço juntado aos autos pelo próprio apelante no ID 228475748.

Importante mencionar que referido comprovante de endereço indica como endereço do apelante a Rua Adelino P. Campos, quadra 04, lote 12, s/n, Jardim Paula I
, mesmo local indicado pelos filhos do apelante como sendo a sua residência desde o ano de 2015 (ID 228476771).

Além disso, o apelante não preenche os requisitos ensejadores do reconhecimento do direito real de habitação, pois no momento do óbito de
MERCÊ ALVES RODRIGUES
já fazia mais de 06
(seis) anos que a vida em comum havia se encerrado.

Portanto, evidente que o apelante n
ã
o faz jus ao direito real de habitação, pois referido direito tem como objetivo garantir ao cônjuge ou companheiro sobrevivente a permanência no imóvel
que foi a residência
do casal
, desde que inexista outro imóvel de mesma natureza, nos termos do
dispõe a regra do artigo 7º, parágrafo único da lei 9.272/96
e o artigo 1.831 do Código Civil
.

Assim, da
análise do contexto fático probatório,
não há como prover o recurso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024